Tribunal: TJMT
Processo: 1007062-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007062-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), SERGIO MARCHIORI - CPF: 735.775.709-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (GRUPO OI) – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO FORA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual
“Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”
.

Se o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por OI MÓVEL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 6708-93.2015.811.0055, cód.. 190041, movido por SERGIO MARCHIORI, indeferiu pedido de extinção do feito.

Nas razões do recurso, sustenta a que a decisão agravada merece ser declarada nula e o crédito habilitado nos autos de recuperação judicial no 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, RJ, bem como, extinção do feito com a liberação dos valores eventualmente penhorados em seu desfavor.

Aponta que houve a homologação do plano de recuperação judicial do Grupo, de modo que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior à 20.06.2016 devem ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial.

Sustenta que o feito deve ser extinto em razão da novação do crédito, devem o credor se habilitar no quadro geral de credores. E que mesmo após a realização da Assembleia Geral de Credores, a prática de atos de constrição contra o patrimônio das recuperandas é vedada, já que se trata de competência do juízo da recuperação judicial.

Argumenta, ainda, que a finalidade precípua da Lei no 11.101/05 é a preservação da empresa e que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor devem se submeter ao processo de recuperação.

Forte nestes argumentos, pede o deferimento da tutela recursal para determinar a imediata extinção do feito e a respectiva habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial.

No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal e a reforma definitiva do
decisum
.

Com o agravo, junta documentos, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal restou indeferida, no Id. 38423992.

Em contrarrazões de ID 39011482, o agravado refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A irresignação recursal gira em torno da necessidade ou não do crédito executar ser submetido à apreciação do juízo recuperacional.

O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Neste sentido, em 2015, o STJ firmou o entendimento corporificado no Enunciado no 12 segundo o qual
“Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”
.

Como o crédito decorrente da presente ação foi constituído com o trânsito em julgado, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial (20.06.2016), deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.

Este é o entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR - ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. Sendo o crédito objeto do presente cumprimento de sentença constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa executada, este não deve se submeter aos autos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, caput, da Lei no 11.101/05.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.028768-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO OI - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFÍCIO CIRCULAR 002/2017- SECPRES - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Certo é que os créditos apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial devem ser executados diretamente, especialmente pelo fato da empresa continuar funcionando. Considerando que a data em que foi constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele aos efeitos deste instituto. A suspensão, por recuperação judicial, não abrange ações de conhecimento ou impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão, pois ainda não estabelecido o valor certo do crédito, devendo o feito ser suspenso apenas na fase de realização de eventual constrição judicial.”
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.18.053596-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a C MARA CÍVEL, julgamento em 26/07/0018).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da empresa recorrente relaciona-se à decisão proferida no bojo dos autos do Cumprimento de Sentença no. 6708-93.2015.811.0055 (Cód. 190041), em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, movido por Sergio Marchiori, que rejeitou o pedido de extinção do processo por novação, visto que o crédito constituído nos presentes autos não estaria sujeito ao plano de recuperação judicial homologado, cujo entendimento discorda, sob o argumento de que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior à 20/06/2016, data da homologação do plano de recuperação judicial do Grupo, devem ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial, mediante habilitação no quadro geral de credores, sendo vedada a prática de atos de constrição contra o patrimônio das recuperandas, medida esta de competência exclusiva do Juízo Recuperacional.

Contraminuta ofertada no Id 39011482, em que o autor-agravado rebate os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao fim, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, em julgamento iniciado na sessão do dia 27/05/2020, entendeu tratar-se a hipótese dos autos de
crédito extraconcursal
, e, a par disso, votou pelo
desprovimento
do recurso, ao passo que a 1a Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves, considerou que o crédito da execução, na origem, era de
natureza concursal
, razão pela qual
deu provimento
ao presente instrumento, para reformar a decisão de base e determinar a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial da empresa agravante.

Logo, o cerne da questão posta em mesa relaciona-se à natureza do crédito executado, bem como à competência para sua liquidação.

Pois bem. Como cediço, as ações que tiverem por objeto créditos de natureza concursais deverão prosseguir no Juízo que tramitam até que o mesmo se torne líquido e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, deverá ser expedida certidão de crédito pelo Juízo da origem para habilitação perante o Juízo Recuperacional, com posterior extinção do processo. Por outro lado, os processos cujo objeto verse sobre créditos extraconcursais tramitarão normalmente no Juízo de origem e, após o crédito se tornar líquido, aguardarão o pagamento do crédito que será realizado nos próprios autos.

No caso em análise, é incontroverso que o crédito executado na origem remonta à Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Sergio Marchiori (agravado) em face de OI Móvel S/A (agravante), tendo por base negativação indevida do seu nome nos cadastros restritivos de crédito por uma dívida não contraída, cujo feito foi julgado em
05/04/2016
, pela procedência dos pedidos iniciais, mediante fixação de danos morais na ordem de R$4.000,00 (quatro mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença, e condenação da requerida ao pagamento da verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id 37359971 – págs. 14/25), cujos efeitos foram mantidos por ocasião da análise do RAC no. 174425/2016 desta Câmara, julgado em
07/03/2018
(Ids 37359966 e 3735996), sendo o trânsito em julgado certificado em
09/04/2018
(Id 3735996 – pág. 7), o que motivou o cumprimento de sentença protocolado na origem aos
13/07/2018
(Id 37359964 – pág. 10 e ss), resultando na prolação da decisão agravada após oferecimento da respectiva impugnação ao cumprimento de sentença por parte do Grupo recuperando.

Da mesma forma, também é público e notório que a recuperação da empresa agravante foi requerida em
20/06/2016
, a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa de telefonia agravante se deu em
19/12/2017
e a sua homologação ocorrida em
08/01/2018
, sendo o seu processamento deferido no bojo dos autos no. 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Logo, resta evidente que o crédito executado na origem foi constituído em data
posterior
ao processamento da recuperação judicial e ainda não se mostra líquido, tanto que o Magistrado
a quo
determinou que a parte autora apresentasse nova memória de cálculo, observando-se decisão proferida pelo Juízo Universal em data de 02/05/2018, mediante expedição do Ofício no. 604/2018/OF, cujos termos seguem:

“Excelentíssimo Desembargador Presidente.

Solicito as necessárias providências a fim de que seja expedido AVISO referente ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (proc. 0203711-65.2016.8.19.0001) para que chegue ao conhecimento dos seus subordinados órgão julgadores, com o seguinte teor:

‘AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR’

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, vedada a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.

4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.

4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial ‘www.recuperacaojudicialoi.com.br’, sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação.

5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.

6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial.”­
– Id 37359983.

Nesse contexto, tem-se, a toda evidência, que se está diante de
crédito extraconcursal
, fato que impede a sua sujeição aos efeitos do referido instituto, impondo-se o prosseguimento do processo
até a liquidação do crédito
, para posterior pagamento.

Em outros termos, o Juízo
a quo
deverá primeiramente proceder nos moldes do Ofício no. 613/2018/OF, expedido pelo Juízo da recuperação judicial, o que de fato restou observado pelo togado singular, e tão somente comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito que irá observar uma ordem cronológica, obstando-se, de outro lado, qualquer constrição judicial em desfavor da ré, ora agravante.

Diante disso, embora seja possível a instauração da fase de cumprimento de sentença, o Juízo ficará limitado à quantificação dos respectivos créditos, sendo inviável a realização de atos capazes de diminuir e/ou restringir o patrimônio da recuperanda, visto que representa comportamento incompatível com os objetivos da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Ou seja, o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença não pode adentrar à
fase expropriatória
, porquanto de competência exclusiva do Juízo Universal, ainda que se trate de crédito extraconcursal (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020).

Assim, tendo sido o crédito constituído posteriormente ao processamento da recuperação judicial trata-se de crédito extraconcursal, como bem referido na decisão agravada.

A propósito do assunto, questão absolutamente análoga ao presente instrumento, inclusive envolvendo o mesmo Grupo Recuperando (OI MÓVEL S/A), já foi analisado recentemente por esta Corte de Justiça, em voto conduzido pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, relator do RAI 1010926-79.2019.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em 05/02/2020, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OI MÓVEL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NOVAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO EM JULHO DE 2018, APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Conforme Ofício 604/2018/OF do Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, endereçado a este Tribunal de Justiça, as ações que tiverem por objeto créditos concursais deverão prosseguir no juízo que tramitem até o crédito se tornar liquido e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, será expedida certidão de crédito pelo juízo da origem, com posterior extinção do processo. Já os processos que tiverem créditos extraconcursais tramitarão normalmente no juízo de origem e, após o crédito se tornar liquido, aguardarão o pagamento do crédito que será realizado nos próprios autos.
No caso em análise, o crédito foi constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial e ainda não se mostra líquido, de modo que se está diante de crédito extraconcursal, fato que impede a sua sujeição aos efeitos do referido instituto, impondo-se o prosseguimento do processo até a liquidação do crédito, para posterior pagamento. Tendo sido o crédito constituído posteriormente ao processamento da recuperação judicial trata-se de crédito extraconcursal, como bem referido na decisão agravada.
”
(N.U 1010926-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020 – Destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu esta colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO OI – DECISÃO QUE RECONHECE O CRÉDITO EXEQUENDO COMO EXTRACONCURSAL E DETERMINA A LIQUIDAÇÃO PELA CONTADORIA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – CONSTITUIÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo o Juízo 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da agravante OI (e outras do grupo), “as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais , que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais
” (N.U 1011203-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020 – Destaquei)

Diante disso, pedido as máximas vênias à divergência, não tenho dúvidas em acompanhar o d. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020